Tribunal: TJMT
Processo: 1003436-64.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003436-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), MARIA GONCALINA BOTELHO - CPF: 468.563.821-20 (AGRAVANTE), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), CECILIO BOTELHO - (INVENTARIADO) (AGRAVADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CECILIO BOTELHO (AGRAVADO), ZAINE GONCALINA BOTELHO METELO - CPF: 921.843.241-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HILDA CARDOSO BOTELHO - CPF: 943.098.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO ODENIL DE MEDEIROS - CPF: 209.544.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO - CPF: 314.568.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL CAMILTON BOTELHO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INDEFERIDO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA EM RAZÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – DESCABIMENTO – HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 656 DO CPC/15 – ERRO MATERIAL CONSTATADO – EQUÍVOCO QUANTO AO PERCENTUAL DE DISTRIBUIÇÃO DOS QUINHÕES HEREDITÁRIOS – CONCORDÂNCIA DE TODOS OS HERDEIROS – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA PARA ADEQUAR AS PLANTAS E MEMORIAIS DAS ÁREAS JUNTO AO REGISTRO DE IMÓVEIS – RECURSO PROVIDO.

Constatado o equívoco no plano de partilha quanto à distribuição dos quinhões hereditários, bem como havendo a concordância expressa de todos os herdeiros, há que se retificar o formal de partilha, nos termos do que dispõe o artigo 656 do CPC/15, não sendo óbice à correção de erro material o trânsito em julgado da sentença homologatória.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA GONÇALINA BOTELHO
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Inventário
, em tramite na
1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANE/MT,
indeferiu o pedido de retificação de formal de partilha

em razão do trânsito em julgado da sentença homologatória e a consequente expedição do formal e partilha (ID 95700404 – dos autos originários).

Em suas razões recursais (ID 159042152), alega a agravante que mesmo após o trânsito em julgado, a sentença da partilha pode ser emendada quando se constatar a ocorrência de erro de fato na descrição dos bens ou erro material como na hipótese dos autos, conforme autoriza o artigo 656 do CPC/15.

Sustenta que no momento de distribuir os quinhões hereditários ocorreu um equívoco, pois constou que o imóvel de matrícula 30.094 do 1º Ofício do Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT, com área total de 531,14m2, seria dividido na proporção de 50% para a viúva meeira
MARIA DE ALMEIDA BOTELHO
, a quem tocaria a área de 265,57m2 e os outros 50% divididos entre
ZAINE GONÇALINA BOTELHO METELO,
que ficaria com a área correspondente a 112,64m2

e
JOEL CAMILTON BOTELHO,
que receberia a área de 120,68m2, devendo o restante da área ser dividida entre todos os 06 (seis) herdeiros.

Assevera que do simples cálculo resta evidente o equívoco com relação à indicação de metragem das áreas destinadas aos herdeiros
MARIA DE ALMEIDA BOTELHO, ZAINE GONÇALINA BOTELHO METELO
e
JOEL CAMILTON BOTELHO
, pois somando-se as áreas indicadas chega-se à metragem de 498,89m2 e não a área total do terreno de 531,14m2.

Afirma que não há que se falar em divisão do restante da área, pois todos os herdeiros renunciaram em favor da viúva meeira para que a ela fosse destinada a área de 297,82m2 e não 265,57m2 como indicado de forma equivocada nos autos do inventário.

Informa que na nota devolutiva do cartório de registro de imóveis de Várzea Grande de nº 1110/2021 o oficial do cartório solicitou a retificação, pois as plantas e memoriais aprovados pela Prefeitura correspondem às áreas de 297,68m2, 120,68m2 e 112,64m2.

Ao final, menciona que tramita de forma administrativa o inventário da viúva meeira e inventariante
MARIA DE ALMEIDA BOTELHO
, falecida em 14/03/2021, restando pendente apenas a regularização da área objeto do pedido de retificação, o qual foi negado pelo juízo singular ao fundamento de que já ocorreu o trânsito em julgado da sentença proferida em 20/05/2019 nos autos do Inventário de
CECÍLIO BOTELHO.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para que seja retificado o formal de partilha apenas para destinar 297,82m2 da área
de matrícula 30.094 do 1º Ofício do Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT para a viúva meeira
MARIA DE ALMEIDA BOTELHO,
aquedando a divisão de modo que as áreas somadas correspondam à integralidade da área constante da matrícula, qual seja, 531,14m2.

Informações prestadas pelo juízo singular no ID 161697946.

Contrarrazões pelo provimento do recurso.

(ID 159647656).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta-se pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial (ID 162967164).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a viúva e meeira
MARIA DE ALMEIDA BOTELHO
ajuizou
Ação de Inventário
dos bens deixados por
CECÍLIO BOTELHO
falecido em 07/10/2009, tendo sido proferida sentença homologatória em 20/05/2019 (ID 18561721 – dos autos originários), com trânsito em julgado em 19/03/2019 (ID 21405480 – dos autos originários).

No entanto, após o falecimento da viúva meeira
MARIA DE ALMEIDA BOTELHO,
os herdeiros se manifestaram nos autos de inventário requerendo a retificação do formal de partilha, o que foi indeferido pelo juízo condutor do feito (ID 64963270 – dos autos originários).

Inconformada, a herdeira
MARIA GONÇALINA BOTELHO,
ora agravante, interpõe o presente recurso.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, constata-se que razão assiste à agravante.

Isso porque, a retificação da partilha é possível quando houver erro de fato na descrição dos bens ou inexatidão material, além da concordância de todos os herdeiros, conforme regra do artigo 656 do CPC/15.

“Art. 656. A partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais.”

Na hipótese dos autos, é incontroversa a ocorrência de erro material na constituição do plano de partilha apresentado nos autos de inventário, erro que se deu
na divisão dos quinhões hereditários, o que levou à impossibilidade de registrar o formal de partilha perante o 1º Ofício do Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT, conforme nota devolutiva de nº 1110/2021, na qual o oficial do cartório solicitou a retificação, já que as áreas corretas seriam de 297,68m2, 120,68m2 e 112,64m2, conforme as plantas e memoriais aprovados pela Prefeitura (ID 64963278
– dos autos originários).

Extrai-se ainda dos autos que todos os herdeiros assinaram termo de renúncia ratificando as renúncias constantes da inicial, constando expressamente que a área total do imóvel de matrícula 30.094 do 1º Ofício do Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT seria divido em três áreas menores medindo 297,82m2, 120,68m2 e 112,64m2 (ID 14850216– dos autos originários).

Constata-se ainda da leitura da petição inicial dos autos de inventário (ID 12644393 – dos autos originários) e do Termo de Renúncia (ID 14850216– dos autos originários) que a viúva e inventariante renunciou a sua meação em benefício do espólio, reservando sobre a área de 297,82m2 usufruto vitalício em seu favor.

Por sua vez, os herdeiros ainda renunciaram a área de 120,68m2 de matrícula 30.094-A em favor de
JOEL CAMILTON BOTELHO
e a área de 112,64m2 de matrícula 30.094-B em favor de
ZAINE GONÇALINA BOTELHO METELO,
conforme documentos de ID 12644380 – dos autos originários, e Termo de Renúncia de ID 14850216 – dos autos originários.

Para melhor compreensão, segue abaixo colacionado o Termo de Renúncia de ID 14850216– dos autos originários.

Ocorre que no ID 19576228 consta manifestação da inventariante apresentando o plano de partilha com a indicação equivocada dos quinhões, requerendo ao final a sua homologação.

Da leitura da petição de ID 19576228 verifica-se que o equívoco pode ter ocorrido em razão de que a viúva era meeira do
de cujus
e ao proceder a divisão dos quinhões indicou que a ela tocaria a área de 265,57m2 que equivale a 50% da integralidade do bem imóvel, conforme imagem baixo.

Apresentado o plano de partilha acima (ID 19576228) o juízo singular proferiu sentença homologatória, determinando a expedição do respectivo formal de partilha (ID 18561721).

Assim, constata-se ser perfeitamente possível a retificação do formal de partilha, pois trata-se de correção de erro no tocante à divisão dos quinhões, o que não representa nenhum prejuízo aos demais herdeiros, tendo em vista que todos estão de acordo, além de inexistir prejuízo a terceiros.

Pelo exposto
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a retificação do foral de partilha para que conste em favor da viúva meeira
MARIA DE ALMEIDA BOTELHO
a área de 297,82m2.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023